Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017480-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), LILIANE RONDON SILVA - CPF: 551.846.421-53 (AGRAVANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), SANDRA ROSETE DA SILVA BORGES - CPF: 415.532.331-15 (AGRAVADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO NETO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 007.548.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1017480-25.2022. 8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Liliane Rondon Silva.

Agravada:
Sandra Rosete da Silva Borges.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL – CONSERVAÇAO E REFORMA – MORADIA DA EX-COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
- PREVALÊNCIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇAO – RECURSO DESPROVIDO.

Malgrado a

conservação dos bens do acervo hereditário do de cujus, seja atribuição do inventariante, que, inclusive, pode usar dos meios judiciais para proteger os bens do espólio. Ponderando os bens jurídicos em conflito, deve prevalecer o direito real de habitação do cônjuge-supérstite previsto no art. 1.831 do C. Civil, à minga de maiores elementos que atestem a necessidade premente de ingresso no imóvel do ex-conviventes para reparo emergencial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1017480-25.2022. 8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Liliane Rondon Silva.

Agravada:
Sandra Rosete da Silva Borges.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Liliane Rondon Silva,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos
Ação de Inventário 1004015-28.2022.8.11.0006
,

que indeferiu pedido de acesso ao imóvel de matrícula n. 24.913 deixado pelo falecido – Pedro Neto da Silva, a fim de promover a reforma do bem.

Nas razões recursais, diz que foi nomeada inventariante do espolio de Pedro Neto da Silva, cujo múnus lhe confere a responsabilidade de administrar, zelar e garantir a conservação dos bens deixados pelo
de cujus
.

No ponto, alega que esta sendo impedida de cumprir com a obrigação, notadamente em adentar no imóvel para promover a restauração e reforma, em razão da resistência da agravada, que se diz companheira do falecido.

Assevera que há comprometimento estrutural no prédio que necessita de reparo, e que não haverá intervenção na unidade em que a agravada está residindo, além de que a medida se mostra necessária a fim de conservar o bem que se encontra depreciado.

A par de tais argumentos, pondera que se faz necessário seja determinado o livre acesso da inventariante ao prédio, notadamente nas unidades em que a agravada não reside, para que sejam realizadas as manutenções necessárias no prédio.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 142032667. Contra referido
decisum,
a agravante interpôs embargos de declaração, que foi rejeitado por meio da decisão de Id n. 144916669.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 146233687, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (144295697).

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1017480-25.2022. 8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Liliane Rondon Silva.

Agravada:
Sandra Rosete da Silva Borges.

V O T O

Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixado pelo
de cujus
– Pedro Neto da Silva.

A agravante, então, inventariante, requereu na origem autorização para adentrar no imóvel, a fim de fazer reformas no prédio, sob o argumento de que o mesmo está com a estrutura comprometida.

O juiz singular indeferiu a pretensão fundamentado na prevalência no momento do direito real de habitação da cônjuge-supérstite.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que lhe seja franqueado livre acesso ao imóvel situado na Rua Coronel Faria, nº 122, bairro Centro, matrícula 24.913, livro nº 2-R-2
,
- integrante do acervo hereditário do falecido, para fins de conservação e reforma do bem.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos termos e limites da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, porquanto, em que pese a conservação dos bens do acervo hereditário seja atribuição do inventariante, que, inclusive, pode usar dos meios judiciais para proteger os bens do espólio, no caso, ponderando os bens jurídicos em conflito, deve prevalecer o direito real de habitação do cônjuge-supérstite previsto no art. 1.831 do C. Civil, à minga de maiores elementos que atestem a necessidade premente de ingresso no imóvel do ex-conviventes para reparo emergencial.

Isso porque,

as provas carreadas pela agravante,

constantes de fotos e vídeos unilaterais, sem precisar a data do evento, não são capazes de afastar a prevalência, neste momento processual, da garantia do direito fundamental à moradia (art. 6º, caput, da CF/88) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III),

o que requer incursão processual verticalizada de modo a

melhor aquilatar a necessidade de acesso ao imóvel de titularidade do
de cujus
, no

qual residia com a companheira sobrevivente, ainda que se preserve a unidade em que habitavam em copropriedade, considerando, ainda, que a agravante é filha de outro relacionamento do
de cujus
, não guarda nenhum tipo de solidariedade familiar em relação à companheira supérstite, não havendo se falar em qualquer vínculo de parentalidade ou até mesmo de afinidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022